Tribunal: TJBA
Processo: 8000173-87.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000173-87.2023.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOZELLE FERNANDA PEREIRA DIAS MOREIRA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE

Advogado(s)
:
MARIZENE SANTOS GUSMAO, SIRO JARDIM LACERDA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO
. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMÉRO DE VAGAS PREVISTA NO EDITAL.
INEXISTÊNCIA DE CADASTRO RESERVA
. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INCOMPROVAÇÃO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. PRRENCHIMENTO DAS VAGAS OFERECIDAS NO CERTAME. AUSÊNCIA DO DIREITO ALEGADO.
TEMA 784 DO STF
. APLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRREPARABILIDADE
APELAÇÃO DESPROVIDA
, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO

nº
8000173-87.2023.8.05.0155
, da Comarca de Macarani, em que figuram, como Apelante,
JOZELLE FERNANDA PEREIRA DIAS MOREIRA
,
e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07